Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704384-86.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CAMPOS DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória por danos materiais ajuizada por LUIS CAMPOS DE SOUSA em desfavor de BANCO DO BRASIL, objetivando a recomposição dos desfalques e atualização monetária de sua conta PASEP. Em contrarrazões, o apelado sustenta, em preliminar, falta de interesse de agir, prejudicial de prescrição e impugna a gratuidade de justiça concedida. Nos termos do art. 1.009, §2o, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares aventadas. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 23 de junho de 2020 15:29:50. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador